Tribunal: TJSP
Processo: 1010727-12.2021.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR RESIDUAL GARANTIDO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INCONFORMISMO DA AUTORA-ARRENDATÁRIA.
1. Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de restituição de Valor Residual Garantido (VRG) após a retomada do veículo. Alegações de venda do veículo por preço vil e de erro no cálculo da correção monetária.
2. O

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR RESIDUAL GARANTIDO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INCONFORMISMO DA AUTORA-ARRENDATÁRIA.
1. Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de restituição de Valor Residual Garantido (VRG) após a retomada do veículo. Alegações de venda do veículo por preço vil e de erro no cálculo da correção monetária.
2. O veículo não foi vendido a preço vil, pois o valor de venda é compatível com as condições de mercado para veículos em leilão. Bem alienado por quantia superior à metade do previsto na Tabela FIPE. Valor repassado ao arrendador após descontadas diversas despesas do leiloeiro para regularização do automóvel.
3. A correção monetária do VRG contratado e pago seguiu os mesmos índices, não havendo prejuízo à apelante. Ainda que se considerassem os valores em suas formas simples (sem atualização), como quer a apelante, não haveria saldo a restituir, considerando o VRG pago, o valor da venda do veículo repassado ao arrendante e o VRG contratado, conforme interpretação da Súmula 564, do E. STJ.
4. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO, COM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS.